Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução.
II. Fundos de previdência privada são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para verificar a sua existência.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.